Tribunal: TJMT
Processo: 1043826-08.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043826-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGANTE), POLIANI RENATA DA SILVA BAZANA - CPF: 037.141.786-43 (EMBARGADO), EVERALDO FELIPE MARTINS - CPF: 616.795.851-34 (EMBARGADO), ARLEI CARLOS CEOLIN - CPF: 010.624.731-08 (EMBARGADO), ROMEU DORNELES BOCCOLI - CPF: 331.578.800-63 (EMBARGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CPR-F. INFORMATIVO 603 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. REDISCUSSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a suspensão de execução fundada em CPR-F por prejudicialidade externa.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o Informativo nº 603 do STJ, relativo à inaplicabilidade do Decreto-Lei nº 167/67 às CPR-F.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, fundamentando a suspensão da execução com base no art. 313, V, “a”, do CPC e na destinação rural dos recursos (Lei nº 4.829/65); 4. O Informativo 603 do STJ não se aplica diretamente à hipótese, por tratar de regime jurídico da CPR-F, e não da prejudicialidade externa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central da controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que não analise todos os argumentos da parte; 2. O Informativo 603 do STJ, ao tratar da inaplicabilidade do Decreto-Lei nº 167/67 às CPR-F, não impede o reconhecimento da prejudicialidade externa para suspensão da execução”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – SICREDI Grandes Rios MT/PA/AM
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de origem que suspendeu a execução de título extrajudicial.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão padece de omissão. Sustenta, em síntese, que o colegiado deixou de aplicar e de se manifestar acerca do Informativo de Jurisprudência nº 603 do Superior Tribunal de Justiça (STJ
)
, consubstanciado no julgamento do REsp nº 1.435.979/SP.

Argumenta que a referida jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que as regras previstas no Decreto-Lei nº 167/67 restringem-se às Cédulas de Crédito Rural (CCR), sendo expressamente vedada a sua aplicação extensiva às Cédulas de Produto Rural Financeira (CPR-F), título que embasa a execução originária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, afastando-se a incidência do Decreto-Lei nº 167/67 à CPR-F, sob pena de nulidade por negativa de prestação jurisdicional (art. 489, §1º, VI, do CPC).

Contrarrazões no ID n. 356938368, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca do Informativo de Jurisprudência nº 603 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, segundo alega, vedaria a aplicação do Decreto-Lei nº 167/67 às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), circunstância que, em seu entender, comprometeria a fundamentação do julgado, nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia posta, delimitando a questão jurídica central à possibilidade de suspensão da execução diante da existência de ação cognitiva anterior apta a influenciar a exigibilidade do título executivo, com base no art. 313, V, “a”, do CPC.

Constou expressamente do julgado que, embora a CPR-F possua disciplina própria na Lei nº 8.929/94, a definição de crédito rural, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.829/65, decorre da destinação dos recursos à atividade rural, sendo essa a premissa adotada para reconhecer, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese deduzida na ação mandamental e a consequente necessidade de suspensão do feito executivo.

Nesse contexto, o acórdão não se valeu da aplicação do Decreto-Lei nº 167/67 à CPR-F, tampouco fundamentou sua conclusão na equiparação normativa entre tais títulos, razão pela qual o precedente invocado pela embargante, qual seja: Informativo de Jurisprudência nº 603 do STJ, não se revela determinante para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, o referido informativo limita-se a afirmar a inaplicabilidade das disposições do Decreto-Lei nº 167/67 às Cédulas de Produto Rural Financeira, especialmente quanto a aspectos materiais, como juros e encargos, não incidindo diretamente sobre a questão processual decidida, consistente na prejudicialidade externa e na suspensão da execução.

Dessa forma, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada sob fundamento jurídico diverso, suficiente para sustentar a conclusão adotada, inexistindo omissão relevante a ser suprida.

Nos termos da jurisprudência consolidada, não há omissão quando o julgador aprecia a questão central da controvérsia, ainda que não enfrente, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sobretudo quando estes não se mostram capazes de infirmar a conclusão adotada. Ademais, evidencia-se que a pretensão recursal possui nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito do julgado sob o pretexto de sanar omissão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373, II, 797 E 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. INTUITO INFRINGENTE.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.

2. Acórdão omisso por não consignar que a aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial.

3. A suposta violação de dispositivos de lei federal foi afastada com fundamentação completa, clara e coerente.

4.
Ausentes os vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
(...)”.(
EDcl no AREsp n. 2.988.400/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 23.03.26)

Ressalte-se, por fim, que a definição acerca da natureza jurídica da CPR-F como crédito rural — ponto central da insurgência — será oportunamente dirimida na ação mandamental, mediante ampla dilação probatória, não cabendo sua antecipação nesta sede recursal de cognição limitada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026